Tribunal: TJDFT
Processo: 0715958-79.2025.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. APELAÇAO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
I. Caso em Exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação monitória sem resolução do mérito.
2. Extinção fundada na perda superveniente do interesse processual, diante do contexto processual já instaurado em demanda anterior.
3. Pretensão voltada à formação de título executivo judicial decorrente de suposta prestação de serviços (“ChatPet”).

II. Questão em Discussão
4. Definir se subsiste interesse de agir para o prosseguimento da ação monitória, considerada a utilidade/adequação da via eleita no contexto processual existente.

III. Razão de Decidir
5. O interesse processual exige necessidade, utilidade e adequação do provimento jurisdicional.
6. Reconhecida, na origem, a perda superveniente do interesse de agir diante da prévia submissão do núcleo da controvérsia a outro processo e da existência de tutela provisória e debate correlato naquele feito.
7. A denominação “pedido contraposto” não impede o processamento como reconvenção, desde que delimitada a pretensão e assegurado o contraditório (CPC/2015).
8. Inexistente nulidade por ausência de fundamentação, quando o decisum explicita o fundamento determinante e permite o controle recursal.

IV. Dispositivo
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Sem majoração dos honorários sucumbências nos termos do Art. 85, § 11 do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 485, V e VI; 489; 337, §1o.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, REsp 1.940.016/PR (Terceira Turma, j. 22/06/2021).